Tribunal: TJDFT
Processo: 0712508-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FUNDAÇÃO PRIVADA. RESSARCIMENTO DE VALORES. REMUNERAÇÃO IRREGULAR A DIRIGENTE SEM REGULAR ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de responsabilidade civil ajuizada por fundação privada com pedido de ressarcimento de valores recebidos por dirigente a título de remuneração, sem prévia alteração estatutária e sem aprovação do Ministério Público, em violação ao estatuto vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, prescrição da pretensão de ressarcimento e a legitimidade passiva do dirigente, bem como a regularidade dos pagamentos efetuados e a existência de responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura cerceamento de defesa quando a revelia decorre da inércia do réu, regularmente citado, e o indicado laudo médico não demonstra justa causa a impedir a prática do ato processual.
4. Sendo o juiz destinatário da prova, a partir do momento em que se reputa hábil a proferir a sentença, pode indeferir a produção de prova ou desconsiderá-la, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, especialmente quando a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica, como também ao interesse e relevância da sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.
5. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser aferida, abstratamente, com base nas afirmações contidas na inicial. Impõe-se rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva quando possível observar, em tese, a relação subjetiva de pertinência entre a parte autora e a parte ré.
6. A prescrição trienal prevista no CC, art. 206, § 3o, V, tem como termo inicial a data da ciência inequívoca da irregularidade, conforme teoria da actio nata.
7. A percepção de remuneração por dirigente de fundação privada, sem prévia alteração estatutária aprovada pelo Ministério Público, viola o estatuto vigente e configura enriquecimento sem causa.
8. A boa-fé não exime o dever de ressarcimento quando o dirigente, em função de elevada responsabilidade, tem o dever de conhecer e cumprir as normas estatutárias.
9. A prestação de serviços técnicos não afasta a ilicitude do recebimento, por não configurar vínculo empregatício e estar vedada pelo estatuto da entidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido, preliminares e prejudicial rejeitadas, e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 189, 206, § 3o, V, 66, 67, § 3o. CPC, art. 223, § 1o, 370, 371. LINDB, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, p. 19.04.2018. STJ, REsp 1347715/RJ, Rel. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 04.12.2014.